Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-38.2019.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000421-38.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IRACI BYZERRA DE SOUZA - CPF: 006.927.631-55 (APELADO), DANIELY NEVES LAURO - CPF: 032.512.651-80 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 08.852.587/0030-03 (APELANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), IRACI BYZERRA DE SOUZA - CPF: 006.927.631-55 (APELANTE), DANIELY NEVES LAURO - CPF: 032.512.651-80 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 08.852.587/0030-03 (APELADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000421-38.2019.8.11.0094

APELANTE: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

APELADOS: IRACI BYZERRA DE SOUZA, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de relação jurídica entre a autora e a Apelante, conforme exige o art. 373, I, do CPC.
Os documentos apresentados, como boleto de cobrança, comprovante de pagamento e extrato de consulta ao SPC, identificam exclusivamente a segunda requerida, OMNI S/A, não havendo menção à Apelante.
A ausência de prova mínima de verossimilhança afasta a aplicação da responsabilidade solidária e impede a condenação por dano moral.

Recurso provido, com a exclusão da Apelante da condenação por danos morais e do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000421-38.2019.8.11.0094

APELANTE: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

APELADOS: IRACI BYZERRA DE SOUZA, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000421-38.2019.8.11.0094, movida por
IRACI BYZERRA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedente

o pedido, para condenar as requeridas, solidariamente,

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, além das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), a serem rateados entre as sucumbentes.

Inconformada, a
Apelante

aduz que

não restou comprovada a existência de relação jurídica entra as partes, visto que, embora a Apelada alegue que comprou uma antena parabólica no estabelecimento da Recorrente, não juntou nota fiscal ou qualquer outro documento de cunho probatório.

Assevera que em todos os documentos colacionados aos autos consta apenas o nome da segunda requerida, OMNI S/A, razão pela qual não pode ser penalizada com a condenação por danos morais por inscrição indevida do nome da Recorrida em cadastro de inadimplentes.

Com isso, pede pela exclusão dos danos morais com relação à Apelante, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum.

C
ontrarrazões da OMNI S/A (ID. 279906929), pelo desprovimento do apelo.

A autora/Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 285955897).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente

o pedido, para condenar as requeridas, solidariamente,

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, além das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a
Apelante

aduz que

não restou comprovada a existência de relação jurídica entra as partes, visto que, embora a Apelada alegue que comprou uma antena parabólica no estabelecimento da Recorrente, não juntou nota fiscal ou qualquer outro documento de cunho probatório.

Assevera que em todos os documentos colacionados aos autos consta apenas o nome da segunda requerida, OMNI S/A, razão pela qual não pode ser penalizada com a condenação por danos morais por inscrição indevida do nome da Recorrida em cadastro de inadimplentes.

Com isso, pede pela exclusão dos danos morais com relação à Apelante, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum.

O apelo comporta provimento.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovado o liame entre as partes, pois, apesar de a Apelada narrar que
adquiriu uma antena parabólica no estabelecimento da Recorrente, não juntou nota fiscal, recibo, orçamento ou qualquer outro documento de cunho probatório, que conste o nome da Apelante.

Analisando o conjunto probatório, percebe-se que tanto o boleto de cobrança quanto o comprovante de pagamento da parcela, assim como o extrato da consulta ao Sistema do SPC apresentam apenas o nome da segunda requerida, OMNI S/A, não havendo, desse modo, qualquer prova da relação jurídica entre a autora e a empresa ora Apelante.

Em outras palavras, nos termos do art. 373, I, do CPC, a Apelada não comprovou minimamente a relação jurídica com a ré/Apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA E POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações.

II – Conforme informação contida no próprio recurso de apelação, a parte recorrente se declara responsável pelas faturas até o dia 10/11/2012, razão pela qual não poderia ser responsável pela divida lançada em 21/01/2013.

III – Entretanto, o extrato SPC colacionado no corpo do Recurso de Apelação, informa que o vencimento da divida ocorreu em 10/11/2012 e que a disponibilização do apontamento negativo ocorreu em 29/08/2013.

IV - Em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.
(N.U 0016329-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Com isso, é de rigor o provimento do apelo, a fim de excluir a responsabilidade civil da Recorrente pela negativação indevida do nome da Apelada no Sistema SPC, visto que a conduta ilícita ora combatida foi perpetrada apenas pela segunda requerida, OMNI S/A.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para afastar a responsabilidade civil da Apelante, excluindo-a da condenação por danos morais, bem como do ônus de sucumbência.

Com isso, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da Apelante, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, respeitada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025